Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008562-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANTONIO ABREU SANTOS - CPF: 024.772.051-88 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), CLAUDINEI VITAL CAETANO - CPF: 035.369.181-07 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), RANDINEI LUCENA SOUZA - CPF: 049.064.861-42 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.700.061-01 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MARIANA ALVES PEREIRA - CPF: 518.793.918-13 (ASSISTENTE), Pamela Batista Lopes (ASSISTENTE), JOSIANI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.657.221-52 (ASSISTENTE), CLEUTON COSTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), RANDILSON SOUZA DA CONCEIÇÃO SOUZA (ASSISTENTE), GIOLIONI DE OLIVEIRA VIEIRA (ASSISTENTE), AILTON FUSTINONI - CPF: 330.544.328-66 (ADVOGADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008562-55.2020.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO ABREU SANTOS, CLAUDINEI VITAL CAETANO, RANDINEI LUCENA SOUZA, VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÕES DE QUASE 50 KG DE MACONHA, BALANÇA, CADERNOS DE ANOTAÇÕES, PLÁSTICO-FILME E ARMAMENTOS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAS – EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DE UM DOS RÉUS [COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL] – PROVAS SUFICIENTES –
VERSÕES FANTASIOSAS DOS RÉUS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE– AUTORIAS DEMONSTRADAS – INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – READEQUAÇÃO DAS PENAS EM TODAS AS FASES – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS E AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS RÉUS –
RECURSOS PROVIDOS PARCIALEMENTE PARA READEQUAR A PENA DOS RÉUS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Se um dos réus foi posto em liberdade pelo juiz da causa após a apresentação das suas razões recursais, resta prejudicada a sua pretensão de recorrer em liberdade.

Evidenciado que o juiz singular, na sentença, reportou-se aos fundamentos idôneos da decretação da custódia preventiva [garantia da ordem pública], não se identifica qualquer ilegalidade na negativa de recorrer em liberdade.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa armada quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos agentes.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a elevação da pena basilar.

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“Não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo”
do agente
“com facção criminosa (Comando Vermelho), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização”
(STJ, AgRg no HC 398.636/RJ).

“Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao “emprego de arma de fogo”, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros “empregue”, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39).”
(TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042)

A fixação da pena acima de 8 (oito) anos de reclusão e a elevada quantidade de droga apreendida ensejam a fixação do regime prisional fechado.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008562-55.2020.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO ABREU SANTOS, CLAUDINEI VITAL CAETANO, RANDINEI LUCENA SOUZA, VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por ANTÔNIO ABREU SANTOS, CLAUDINEI VITAL CAETANO, RANDINEI LUCENA SOUZA e VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas e organização criminosa armada, impondo
ao primeiro
à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, em regime fechado,
ao segundo
à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, e
ao terceiro e quarto
à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado – artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 2o,
caput
e § 2o, da Lei no 12.850/2013.

A Defesa dos réus ANTÔNIO ABREU SANTOS e RANDINEI LUCENA SOUZA requer a absolvição deles do tráfico de drogas e organização criminosa, alegando que: 1) há contradições nos relatos dos agentes policiais; 2)
“a informação de que o Antônio iria receber 50 quilos de maconha foi criada pelos policiais”
; 3)
“os policiais afirmam que realizaram campanas”
e monitoração nas residências alvos de buscas,
“mas não juntaram no inquérito policial nenhuma foto, nem do momento que Antônio coloca o saco preto em seu carro, muito menos dos suspeitos retirando a droga do saco”
; 4)
“o apelante Randinei afirmou que não tem nada a ver com a situação da droga apreendida, que não sabia de nada a respeito”
; 5)
“a condenação pelo crime de organização criminosa é alicerçada somente na suposta confissão realizada no momento da prisão em flagrante, sem nenhuma prévia investigação anterior”
. Alternativamente, pede a revisão das penas dos réus.

CLAUDINEI VITAL CAETANO requer: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) a absolvição do crime de integrar organização criminosa, haja vista que
“estava apenas guardando a droga apreendida a troca de dinheiro, não podendo ser enquadrado em qualquer hipótese no conceito desse tipo penal”
; 3) a redução da pena-base do tráfico de drogas, dada a negativação inidônea de circunstância judicial; 3) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois
“confessou o armazenamento da droga, tanto na fase policial como judicial”
; 4) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que
“é primário, de bons antecedentes e não há nos autos prova de que integre organização criminosa ou de que se dedique às atividades ilícitas”
; 5) a isenção das custas processuais, pois não possui condições financeiras de arcá-las.

VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS almeja: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) a absolvição dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, haja vista que a sua condenação
“se deu apenas pelo suposto fato de participar de um mesmo grupo de Facebook e conversa de WhatsApp, extraída do celular do corréu Claudinei”
, sendo que sequer foi apreendido entorpecente em seu poder. Subsidiariamente, pede a revisão da pena, inclusive o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

Registre-se
que a sentença condenatória foi prolatada pelo juiz Mário Augusto Machado, irmão do Des. Marcos Machado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008562-55.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes CLAUDINEI e VANDERSON suscitam ausência de fundamentação da sentença quanto à negativa de recorrer em liberdade.

No tocante à pretensão do apelante VANDERSON, o seu pedido resta prejudicado, considerando que o juiz da causa revogou a sua prisão [decretada na sentença] após a interposição do seu apelo.

Por outro lado, a prisão preventiva do réu CLAUDINEI foi decretada [em 10.5.2020] para a garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento com organização criminosa, na expressiva quantidade de droga apreendida e na sua reiteração delitiva.

Na sentença, o magistrado singular manteve a prisão preventiva ao apelante CLAUDINEI nestes termos:

“No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, o
réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e ainda estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Com efeito, a instrução processual e coleta de provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelou que Claudinei integrou a facção criminosa denominada Comando Vermelho e participou do tráfico de aproximadamente 50kg (cinquenta quilos de maconha
), sendo responsável por receber parte dessa droga do corréu Antônio e distribuir a bocas de fumo nesta cidade de Sinop/MT, condutas que lhe resultaram a condenação à pena privativa de liberdade superior a 11 (onze) anos de reclusão, restando a cumprir mais de 10 (dez) anos,
circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública. Outrossim, a condenação do réu por integrar organização criminosa obsta a concessão de liberdade provisória
, mercê do artigo 310, III, § 2o, do CPP.

Com estas, razões, mantenho a segregação cautelar de Claudinei Vital Caetano, devendo aguardar na unidade prisional local o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto.”

Como se vê, na sentença, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos idôneos da decretação da custódia preventiva do apelante CLAUDINEI, de modo que não se identifica qualquer ilegalidade em sua manutenção.

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP).

Outrossim, se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
[TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Segundo apurado, os indiciados integraram organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas.

Relatou-se que o imputado ANTÔNIO executava funções específicas na divisão de tarefas da organização criminosa, sendo gerente e responsável pelo depósito do entorpecente, bem como pela distribuição da droga aos demais acusados, CLAUDINEI, RANDINEI e VANDERSON, denominados dentro da organização criminosa como “disciplinas”. Estes, por sua vez, eram responsáveis pela distribuição do entorpecente nas bocas de fumo dos bairros da cidade.

Conforme investigado, os imputados atuavam sob o comando do imputado PEDRO CÉSAR DE JESUS, chefe do Comando Vermelho em Sinop/MT. Constatou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia de que o imputado ANTÔNIO, gerente do Comando Vermelho em Sinop/MT, receberia aproximadamente 50 quilos de maconha. Em razão disso, realizaram campana na residência deste e observaram o momento em que ele colocou dois sacos pretos em seu veículo e se dirigiu até a residência de CLAUDINEI, localizada no bairro Boa Vista.

No referido endereço, o material foi descarregado do veículo pelos demais denunciados. Demonstrou-se que diante da evidência acerca da existência de drogas no local, os policiais militares adentraram no imóvel, local em que estavam todos os acusados, logrando êxito em apreender 39 (trinta e nove) barras de maconha, totalizando cerca de 41 quilos.

Apurou-se que referido entorpecente era do denunciado PEDRO CÉSAR e seria distribuído pelo acusado ANTÔNIO aos demais indiciados que, por sua vez, redistribuiriam nas bocas de fumo dos bairros Alto da Glória e Umuarama, para ser comercializado.

Constatou-se que após a abordagem e apreensão acima, o denunciado ANTÔNIO confessou que em sua casa havia mais entorpecente, motivo pelo qual os policiais retornaram ao seu endereço e no interior do imóvel apreenderam mais 08 (oito) barras de maconha, totalizando cerca de 09 kg (nove quilos).

Conforme laudo preliminar de constatação de drogas, os 47 (quarenta e sete) tabletes de maconha encontrados em posse dos denunciados totalizaram uma massa bruta de 49.868,8g (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito gramas e oito decigramas). Além da droga apreendida, os policiais apreenderam ainda em posse dos denunciados uma balança digital, duas agendas com anotações do tráfico, um rolo de papel filme para embalagem do entorpecente, munições de arma de fogo, uma espingarda e um revólver.”

Da absolvição do tráfico de drogas formulada pelos apelantes ANTÔNIO, RANDINEI e VANDERSON
.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Apreensão, Laudo Preliminar no 500.2.04.2020.004159-01, Laudo Definitivo da Droga, Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido, bem como pela prova oral produzida.

Conforme os Laudos Periciais
foram apreendidos 47 (quarenta e sete) tabletes de maconha, com massa bruta de 49.868,8g (quarenta e nove quilos, oitocentos e sessenta e oito gramas e oito decigramas)
.

Quanto às autorias delitivas, considerando a fidelidade do juiz da causa na reprodução da prova oral produzida, reporto-me à sentença para transcrever o conjunto probatório produzido,
in verbis
:

“Consta do BOPM no 2020.112405
que “a equipe do CAR[1] e ALI[2] recebeu informações de que uma célula da organização criminosa Comando Vermelho estaria extorquindo comerciantes na região do Complexo através dos suspeitos Antonio, vulto Toin ou Magneto, o suspeito Randinei, vulgo Pesadelo, Vanderson, vulgo Bambi e Claudinei, vulgo Cawboy e um suspeito que não foi localizado, Cleberson Favero, vulgo Klebão e ainda neste dia a equipe recebeu informações de que o suspeito Antonio o qual é gerente do Comando Vermelho na região do Complexo em Sinop iria receber 50 quilos de maconha
. Desta feita,
a equipe ALI realizou campana em sua residência logrando êxito em visualizar o momento em que ele colocou dois sacos pretos em seu veículo, um Voyage de cor branca, placa QBJ4735, e deslocou em outra residência, no bairro Jardim Boa Vista, beco da padaria, a qual foi monitorada, onde foi visualizado na área desta residência os suspeitos retirando a droga do saco
. Desta feita
a equipe realizou adentramento na residência onde logrou êxito em deter os suspeitos, Antônio, Randinei, Claudinei e Vanderson e apreender 39 barras de maconha totalizando aproximadamente 41 quilos
. A equipe indagando o suspeito
Antônio, ele relatou que é gerente do Comando Vermelho no Complexo e ainda relatou a equipe que iria distribuir a droga para os disciplinas dos bairros, que cada um iria ficar de 08Kg a 10Kg, os quais posteriormente, esses disciplinas iriam distribuir para as bocas de fumo
.
Ainda relatou que os suspeitos Randinei, seria disciplina do bairro Alto da Glória. O suspeito Randinei confirmou as informações e ainda relatou que iria ficar com 10 Kg de maconha e que iria distribuir na região do Alto da Glória. O suspeito Antonio relatou que o suspeito Vanderson seria o disciplina do bairro Umuarama. O suspeito Vanderson confirmou e relatou que iria ficar com 08Kg de maconha e que iria distribuir nas bocas de fumo. Os suspeitos relataram que essa droga seria do suspeito Pedro Cesar de Jesus, que usa o vulgo de Azul
, Babalu, Gauchin ou Cesinha, que seria chefe do Comando Vermelho em Sinop.
O suspeito Antônio relatou que em sua casa estaria mais 08 barras de maconha e uma arma de fogo
. Diante do flagrante delito, a equipe deslocou no local, logrando êxito em deter a suspeita Josiane, sendo encontrado
no quarto do suspeito Antônio um revólver calibre 38 municiado com seis munições e no guarda roupa as 08 barras de maconha totalizando aproximadamente 09 Kg de maconha. O suspeito Antônio ao ser indagado sobre a extorsão aos comerciantes relatou que a mando do Azul estão cobrando uma taxa que varia de 100 a 500 reais dependendo do comércio na região do Complexo e ainda relatou que o vulgo
Klebão é responsável por pregar os adesivos
e que em sua casa teria uma arma de fogo calibre 22. Diante do flagrante delito, a equipe deslocou na residência do suspeito que ao avistar a equipe evadiu não sendo localizado. Em buscas na residência de Klebão foi encontrado dois adesivos no lixo da cozinha e foi localizado uma arma de fogo no quarto do suspeito Klebão”(...).

Em Juízo, a testemunha Ten. PM Adriano Cezar Muniz relatou que esta ocorrência foi uma das primeiras que participou ao chegar na Comarca de Sinop. Em conjunto com o departamento de inteligência da PM passaram a identificar a forma como a facção criminosa Comando Vermelho atuava na região. Antes destes fatos, a facção se organizava da seguinte forma: Pedro Cezar de Jesus, vulgo “Azul” seria o dono e abaixo dele haviam três gerentes; na região do Boa Esperança o gerente era o Veloster, o Boquinha na região do São Cristóvão e o Toinho na região do “Complexo”. Na data dos fatos, o Veloster já havia sido preso e
a informação que tinham é que o Antônio continuava na região do “Complexo” e o Boquinha havia assumido o São Cristóvão e a região do Boa Esperança
. Na região do “Complexo”, membros da facção criminosa estavam “vendendo segurança”, cobrando de alguns comerciantes valores a fim de que não fossem vítimas de crimes patrimoniais
. Nesse contexto, receberam a informação que havia chegado para o Toinho 50kg de maconha e a equipe de inteligência o monitorou e visualizou o momento em que ele colocou um saco dentro do seu veículo, no porta-malas, sendo acompanhado pelos policiais da inteligência até a região do bairro Boa Vista
.
Então acionou a sua equipe e foram se aproximando e conseguiram visualizar dentro da residência, o Toinho já fazendo a distribuição para os outros três. Diante da situação de flagrante, adentraram e realizaram a abordagem
. Em entrevistas, as informações foram confirmadas no sentido de que o Vanderson, vulgo “Bambi”, era disciplina no bairro Umuarama e o Randinei, vulgo “pesadelo”, no bairro Alto da Glória, encarregados de abastecer as bocas de fumo.
O Antônio disse ainda que havia separado uma quantidade de droga que estava em sua residência então se deslocaram até a residência dele e localizaram um revólver calibre .38 e no guarda-roupas aproximadamente 09kg de maconha
. Sobre a questão dos adesivos colados nos estabelecimentos comerciais cadastrados pelo CV, segundo o Toinho, o responsável por esse departamento era o vulgo Klebão, mas não lograram êxito em realizar a sua detenção, porém, em sua residência encontraram uma arma calibre .22 e dois adesivos referentes a essa prática de fornecimento de segurança. Segundo a testemunha, todos os réus confirmaram que a droga foi enviada pelo réu Pedro. Acrescentou ainda que anteriormente já teria recebido informações de que haveria uma célula do Comando Vermelho na região do “Complexo”, gerenciada pelo
Antônio e inclusive em sua casa foi encontrado um caderno de anotações relacionadas à comercialização de drogas
. Também o Bambi (Vanderson) e o Pesadelo (Randinei) exerciam funções de disciplinas, ou seja, eram lideranças na região do “Complexo”. Revelou que o “Azul” é o “dono da quebrada de Sinop”, dono da droga e responsável por abastecer os gerentes, que abastecem os disciplinas que, por sua vez, abastecem as bocas de fumo.
Ressaltou que na data da prisão todos os réus confirmaram que a droga pertencia ao Azul e não se tratava de droga da “cabriteira”, mas sim da facção criminosa Comando Vermelho
.

O Policial Militar SD PM Adams, por sua vez, relatou que
foi acionado na parte da manhã para assumir o serviço pelo comandante da guarnição, Ten. Muniz e foi por ele informado que se tratava de operação relacionada ao tráfico de drogas. Então se deslocaram até esta localidade, deixaram a viatura na entrada do bairro e fizeram diligências a pé em um beco onde avistaram numa casa com cercas de balaústras
os quatro conduzidos manuseando drogas dentro da casa, na área, então realizaram a abordagem e detenção dos mesmos
.
Depois que foram presos, em entrevistas, o gerente Antônio relatou que tinham mais drogas e armas na casa dele então em diligências na residência dele foi encontrado pelo Ten. Muniz no quarto dele uma arma de fogo e droga no guarda-roupas
. Posteriormente em diligências na casa do Klebão a testemunha localizou uma arma de fogo calibre .22 e toda essa ocorrência se desencadeou após informações de que estariam colocando adesivos e cobrando segurança de moradores da região do “Complexo”. Prossegue a testemunha informando terem recebido a informação de que o gerente da região do “Complexo” receberia drogas e faria distribuição para os gerentes dos bairros.
O réu Antônio Abreu seria o gerente do “Complexo” e a droga pertenceria ao “Azul” e aquele estava distribuindo para os “disciplinas”, no caso, Randinei, Vanderson e Claudinei. Segundo a testemunha, a “inteligência” da PM já estava monitorando o Antônio e tinham visualizado ele sair de sua residência com drogas e então foram acionados para realizar a abordagem e quando chegaram a droga já estava na área da residência e estavam os quatro pesando, então realizaram a prisão deles. Acerca do caderno apreendido, segundo a testemunha, foi encontrado pelo policial Ten. Muniz no mesmo quarto onde estavam a droga e arma de fogo na residência de Antônio
. Na residência de
Claudinei, vulgo Cowboy, foram encontrados aproximadamente 40kg de maconha. Saindo da casa deste e feita diligência na residência de Antônio, foram localizados a arma e droga e provavelmente o caderno
, que teria sido localizado pelo oficial Muniz e após realizaram diligência na casa do Klebão, que evadiu da guarnição.
Segundo a testemunha, após entrevista, o réu Antônio admitiu que estava distribuindo a droga, que esta pertencia ao “Azul”, do Comando Vermelho e inclusive informou a quantidade que cada um iria ficar para distribuir em seus bairros, afirmando ainda que os réus são todos membros dessa facção criminosa
, caso contrário, não poderiam exercer as funções de “gerente” e “disciplina”, funções nas quais é preciso ter certa confiança e experiência dentro da facção.

(...)

Em Juízo,
o réu Vanderson Pereira dos Santos negou as acusações, dizendo que na data dos fatos estava passando pelo local e os policiais perguntaram quem tinha “passagem”, então disse que já tinha passagem por tráfico, sendo encaminhado à polícia civil e lá os policiais militares afirmaram que iriam colocar um pouquinho da droga para cada um, mas não tem envolvimento com essa droga e só conhece o Randinei
.

O réu Randinei, em Juízo, também negou a autoria delitiva, alegando que estava num bar jogando sinuca e bebendo cerveja e quando se dirigia até uma padaria foi abordado e preso juntamente com seu irmão, seu tio e o Vanderson e então foram levados até esta casa onde havia várias pessoas já detidas e deitadas no chão, e por já ter passagens criminais, eles (os policiais) o seguraram, liberando o seu tio e seu irmão e as demais pessoas que não tinham antecedentes criminais. Dos acusados, conhece apenas Vanderson, pois mora próximo à sua casa. Narra, ainda, que os policiais o conduziram até sua casa e começaram a chamá-lo de vários nomes como “Klebão”, “Pesadelo”, falando que ele era de facção, mas admite que na sua casa foram encontradas as duas armas de fogo e os policiais disseram que se eles não colaborassem, iriam “ferrar” com eles e enquanto uma mulher lavrava o Boletim de Ocorrência um dos policiais disse que ela estava “facilitando demais” e era para “dividir um pouco pra cada”. Às perguntas do advogado de defesa alegou que em momento algum disseram aos policiais que eram integrantes de facção criminosa
.

Claudinei Vital Caetano, por sua vez, em seu interrogatório judicial,
disse não ser traficante, pois trabalha em uma serraria e
estava guardando essa droga para um tal de “zoio de gato”, que iria levá-la para Peixoto de Azevedo/MT. Alegou que a droga foi trazida por um caminhoneiro até a rodovia (BR 163) e alguém foi buscar e trouxe até a sua residência e então guardou as duas bolsas no galinheiro e receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo trabalho,
mas recebeu somente uma entrada de quinhentos reais.
Sobre a sua prisão, alegou ter ligado para o acusado Antônio e marcou de encontrá-lo na padaria para tratar sobre assunto relacionado a trabalho, pois estava cansado de trabalhar na serraria e se Antônio lhe arrumasse trabalho iria deixar o serviço na serraria e iria trabalhar com ele. Então enquanto estavam lá, foram abordados por quatro policiais à paisana que os conduziram até sua casa e em revista encontraram as drogas no galinheiro
.

O réu Antônio Abreu, por sua parte, negou a prática dos crimes narrados na denúncia e disse não ser integrante de nenhuma facção criminosa e das pessoas citadas conhece apenas Claudinei, pois já trabalhou consigo como servente
(...). Na data da prisão, não foi trabalhar, pois era aniversário do seu filho e sua esposa pediu para ajudar na organização das festividades de comemoração e
nessa data o Claudinei lhe telefonou perguntando se estava precisando de gente para trabalhar, então disse que sim e combinaram de se encontrar em uma padaria no bairro Boa Vista,
e Claudinei lhe informou que trabalhava na serraria e pretendia sair caso Antônio garantisse serviço até final do ano.
Enquanto conversavam, foram abordados por quatro policiais à paisana que os conduziram até a casa de Claudinei e lá encontraram a droga. Então argumentou com um dos policiais que estava apenas conversando com Claudinei na padaria sobre serviço e não tem envolvimento com a droga apreendida e enquanto estavam ali as pessoas que passavam pelo “beco” que dá acesso à casa de Claudinei eram colocadas para dentro e então pegavam o documento pessoal e começaram a separar as pessoas que tinham passagens pela polícia
. Durante a abordagem alega ter sido agredido por um policial então disse a ele que não precisava fazer aquilo. Que o policial Adriano Cezar Muniz fomentava as agressões e foi pisado nos ombros, jogaram spray de pimenta em seu rosto, colocavam uma camiseta e jogavam água em cima e na delegacia de polícia, havia uma mulher digitando o boletim de ocorrência e chamou o policial Adriano Cezar Muniz para ver se estava bom e ele disse que não, pois daquele jeito estava “facilitando demais” pra eles e disse: ‘deixa que eu mesmo digito’ e lhe disse que ele (Antônio) seria o mais prejudicado por ter ameaçado processá-lo por abuso de autoridade então iria lhe “ensinar a processar polícia”.

A testemunha Alessandro, arrolado pela defesa de Vanderson e Randinei, em seu depoimento judicial, disse que na data dos fatos estava juntamente com Randinei, Randilson e Vanderson e outros meninos, no bar bebendo cerveja e jogando sinuca. Então em determinado momento eles saíram rumo à padaria, pois estavam com fome, então não os avistou mais e depois ficou sabendo que foram presos
.

Também foi ouvida
a testemunha Geolione de Oliveira Vieira, o qual relatou em Juízo ser proprietário de um bar localizado em frente à casa do Randinei.
A testemunha afirmou que o réu Pedro César de Jesus também frequenta seu estabelecimento, juntamente com Vanderson e Randinei e Antônio também frequenta o seu bar.
Na data dos fatos, Randinei e Vanderson estavam bebendo no seu bar e de lá foram para a padaria e dali em diante não os viu mais.

A testemunha Randilson, irmão de Randinei, em Juízo, disse que na data dos fatos tinha chegado da fazenda e estavam no bar que fica na frente da sua casa tomando cerveja e em determinado momento pegaram o carro e foram até a padaria que fica localizada na outra rua. Ao entrarem no beco, haviam dois policiais civis à paisana e então foram abordados e levados para o interior da casa onde haviam seis pessoas detidas e então começaram a “puxar” o nome de cada um e os que tinham passagem ficavam detidos e os outros eram liberados
. No carro estavam a testemunha, seu irmão Randinei, o Vanderson e seu tio Manoel. Então puxaram seu nome e como não tinha passagem foi liberado,
mas seguraram seu irmão pois ele tinha passagem.

Cleuton Costa dos Santos, também arrolado pela defesa, foi ouvido em Juízo e disse conhecer os acusados Vanderson e Randinei e na data dos fatos estavam em um bar e em determinando momento, o Randinei, o Randilson e o tio deles saíram para ir para casa e passaram no local onde estava ocorrendo uma batida policial então foram abordados e a polícia liberou os dois e os outros foram colocados dentro da casa
.

Ouvida a testemunha Josiane Alves de Oliveira, esta relatou ser convivente do réu Antônio Abreu Santos relatou que na data dos fatos estava preparando a festa de aniversário de sete anos do seu filho e por volta das dez e meia da manhã a polícia chegou na sua casa e lhe disse que estava detida e que seu esposo estava

preso
. Então a polícia fez buscas na sua casa (nada disse a respeito do material ilícito apreendido na residência).

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico de drogas imputado aos apelantes ANTÔNIO, RANDINEI e VANDERSON.

Os agentes policiais, Adriano Cezar Muniz e Júlio Cezar Adams, revelaram que, após receberem informações de que iriam ser descarregados, aproximadamente, 50 kg (cinquenta quilos) de drogas em Sinop a mando de um indivíduo chamado “Pedro Cesar’, a equipe de inteligência [formada por outros policiais] realizou campanas em frente à residência do apelante ANTÔNIO, o qual era apontado como integrante do Comando Vermelho. Declararam que, no dia apreensão, a primeira equipe policial, em monitoração do réu ANTÔNIO, visualizou o momento em que ele, saindo da sua casa, colocou dois sacos pretos no interior de seu veículo, e deslocou-se até a residência do réu CLAUDINEI, momento em que eles foram acionados para fazer a abordagem [já na casa de Claudinei]. Revelaram que, ao chegarem à residência de CLAUDINEI, visualizaram todos os réus manuseando e pesando as drogas, que estavam nos sacos pretos levados por ANTÔNIO, exatamente como as informações que haviam sido repassadas pela equipe de inteligência. Ressaltaram que, diante disso, realizaram a abordagem deles [na propriedade de Claudinei] e apreenderam 41 kg (quarenta e um quilos) de maconha e 1 (uma) balança de precisão. Narraram ainda que, após a apreensão na residência do réu CLAUDINEI, deslocaram-se até à residência do réu ANTÔNIO, onde localizaram mais 9 kg (nove quilos) de maconha e 1 (uma) arma de fogo, como também cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas. Asseguraram que os réus, em entrevista informal, confessaram o tráfico de drogas e a participação no crime organização, com indicação das funções desempenhas por cada um deles.

Transcrevo os depoimentos judiciais dos supracitados agentes policiais:

“(...) o dono era o Pedro, era o único que podia vender droga na região de Sinop (...); no dia dessa ocorrência, a informação que chegou foi o Boquinha assumiu a região do São Cristóvão; a gente vinha recebemos muitas informações que essa célula estavam vendendo segurança aos comerciantes (...); aí nesse dia recebemos informação que tinha chegado para o gerente Toinho [Antônio] 50kg de maconha;
aí a equipe monitorou e visualizou o momento em que ele sai da sua residência e coloca esses sacos aí dentro do seu veículo, no porta mala, essa foi a informação que foi nos repassada, e a outra equipe acompanhou ele, aí eu acionei a minha equipe, a gente foi aproximando, aí nós conseguimos visualizar ali dentro da residência já fazendo essa distribuição, tirando os sacos; antes de entrar na residência, eu já visualizei retirando os sacos e indo pesar, o Toinho [Antônio], o Randinei, o Vanderson e o Claudinei, os quatro estavam ali; visualizamos o flagrante e fizemos o adentramento; aí conseguimos apreender aproximadamente 41kg de maconha, além de uma balança de precisão
e os carros do Toinho [Antônio] e do Pesadelo [Randinei]; aí passamos a entrevistar, aí eles confirmaram ali dois disciplinas (...), todos eles aí eram disciplinas; o Toinho [Antônio] confirmou, e ele ainda falou que tinha separado uma droga pra ele
, aí nós fomos até a residência dele [Antônio], aí lá nos apreendemos a esposa dele, onde foi encontrado em seu guarda-roupa um revólver calibre 38 e aproximadamente 9kg de maconha
; (...) segundo o Toinho, quem era responsável por captar os comerciantes era o Klebão, pelo o adiantar da ocorrência, ele já estava sabendo que as cabeças do Comando Vermelho estavam sendo presos, não conseguimos prender o Klebão, ele fugiu (...), na residência do Kleber foi encontrado mais armas (...); todos eles confirmaram que quem mandou a droga foi o Pedro (...), que a droga era do Pedro (...);
a gente chegou a pé, a gente conseguiu visualizar eles tirando a droga do saco pra pesar, a gente conseguiu aproximar e visualizar a droga junto com a balança, a gente prendeu eles quatro ali, com a droga em cima e a balança (...); o caderno de anotação foi encontrado na casa do Toinho
(...);
todos eles ali era do Comando, eles exercem liderança, pra ser disciplina, tem que ser membro
(...); funciona como um empresa; não tem como o Azul [Pedro] distribuir drogas em Sinop sem ter pessoas responsáveis; então
o Toinho recebe a maior quantidade e distribui para os disciplinas, os disciplinas distribuiu para as bocas de fum
o, as bocam vendem, e o dinheiro retorna (...);
a apreensão foi na casa do Claudinei
(...); no dia nós não chegamos abordar alguém na rua;
quando eu cheguei, os quatro já estavam na casa do Claudinei, na área já fazendo a divisão do entorpecente, manipulando a droga; eu cheguei no início da prisão deles, teve um acompanhamento antes pela outra equipe, mas lá eu fui o primeiro a chegar; ninguém foi abordado na rua, eles foram abordados dentro da residência
. [Teve algumas pessoas que foram liberadas por vocês?] Na residência, quando nós chegamos, lá tem várias casas, mas naquele local só tinha os quatro; de posse da droga, só tinha os quatro;
a inteligência presenciou ele [Antônio] colocar a droga na casa dele e colocar no carro, eu presenciei no momento que eu aproximei da residência do Claudinei e visualizei os quatro manipulando a droga, tirando ela do saco
. [Então o senhor não presenciou outras pessoas que foram detidas e liberadas?]
Não teve outras pessoas detidas, as que foram detidas são as que constam do boletim de ocorrência.
[Mas tem testemunhas que falam que foram liberadas] É facção criminosa, doutor, eles vão pegar qualquer um e mandar testemunhar a favor (...).
[O Antônio, o senhor não viu ele dentro da casa?] Doutor, a gente aproximou, eu visualizei os quatro na área da residência, uma casa de madeira com uma arinha, manipulando a droga,
lá tem uns corredores, eu aproximei a pé (...). [
Alguém viu eles confessarem que eram da facção criminosa além dos policiais?] Lá na hora estavam os quatro e os policiais, e todos os policiais ouviram, essas informações foram lá na abordagem, na casa do Claudinei
(...), a informação que a gente tinha era que esses indivíduos eram disciplinas (...), essa foi a minha primeira prisão (...); a gente tinha essas informações que a droga era do Pedro,
no dia eles confirmaram que a droga era do Comando Vermelho
(...).”
(Adriano Cezar Muniz)

“(...) eu fui acionado,
aí nós nos deslocamos para o local, deixamos a viatura na entrada do bairro, a seguimos a pé no beco, quando foi avistado numa casa os quatro indivíduos com a droga dentro da casa, na área
; depois que eles foram presos, separada a droga, foi feita entrevista com eles onde o gerente Antônio relatou que tinha mais droga na casa dele,
aí foi feita diligência lá e encontrado no quarto dele uma arma de fogo e mais drogas
(...); e toda essa ocorrência foi em razão de que eles estavam cobrando pra fazer segurança dos comerciantes do complexo (...); foi repassado que o gerente tinha recebido drogas e iria fazer a distribuição nos bairros, aí foi quando nossa guarnição foi acionada pra fazer a abordagem deles;
o Antônio seria o gerente e ele recebe a droga do Pedro, que é o chefe de Sinop, nessa ocorrência, o Pedro forneceu a droga para o Antônio e ele repassou para os demais

(...), a inteligência viu o Antônio saindo da casa dele pra ir distribuir, aí eu já fui direito para o bairro Boa Vista, na casa do Claudinei (...); nos chegamos pelo beco, a gente parou uma ou duas residências antes, ficamos no muro, aí eles já estavam com o saco rasgado, pesando várias peças, aí fizemos o adentramento
, lá é um beco e tem várias residências e nessa última casa tem dois acessos, a maioria das casas só tem cerca (...),
aí visualizamos eles manuseando a droga (...), estavam os quatro na residência no momento
(...),
quando eu cheguei, a droga já estava na área, eles estavam pesando; nessa casa do Claudinei, tinha 41 tabletes e a balança de precisão (...); o caderno de anotações foi encontrado com a outra droga na casa do Antônio
(...);
na casa só estava os quatro
; tinha outras casa próximas onde tinha outras pessoas; mas nessa casa só estavam os quatro (...); foi feita entrevista separada; o Antônio falou que a droga era do Comando e quanto ia ser distribuído no bairro (...). [O senhor pode afirmar que eles eram do Comando Vermelho?] Sim, porque se eles não fossem, eles não poderiam ser gerente e disciplina, pra vender droga, tem que ser membro. [Eu posso afirmar que eles já estão algum tempo no mundo do crime?] Possivelmente sim, tem que ter confiança dentro da organização (...). [Essa distribuição de droga se repete alguma tempo ?] Eles só podem vender droga do Comando Vermelho e quem pode distribuir são os gerentes, isso é automático (...); é possível o gerente ter arma de fogo, ele tem que estará protegido (...); minha equipe só abordou eles (...); eu só faço abordagem (...); eu acompanhei os relatos deles que faziam parte do Comando;
(...) a droga estava na área com os quatro, os carros estavam estacionados na lateral da residência, eles estavam pesando a droga (...) foi passado pelo efetivo da inteligência que o Antônio tirou a droga da casa dele e levou pra lá, mas quando eu cheguei ele estava manuseando a droga na área da residência do Claudinei (...); estavam os quatro em volta da droga e balança no meio
(...); eu não sei quanto tempo eles faziam parte do Comando (...).”
(Júlio Cezar Adams)

Desse modo, a autoria do tráfico de drogas imputada aos apelantes ANTÔNIO [vulgo Magneto e Toinho], RANDINEI [vulgo Pesadelo] e VANDERSON [vulgo Bambi] está bem retratada nos depoimentos dos agentes policiais e na apreensão da elevada quantidade de entorpecentes na posse deles, como também nos cadernos encontrados na residência de ANTÔNIO, onde há inúmeras anotações sobre distribuição de entorpecentes.

Por tais razões, apesar de os apelantes negarem a prática do tráfico de drogas, não há como dar guarida às suas versões, haja vista que as provas trazidas neste caderno processual evidenciam o cometimento do tráfico de drogas.

O réu CLAUDINEI [vulgo Cowboy] foi o único que confessou o tráfico de drogas, eximindo o envolvimento dos demais, ao passo que os réus ANTÔNIO, RANDINEI e VANDERSON apresentaram versões fantasiosas, tentando desqualificar as declarações seguras e convergentes dos agentes policiais.

Note-se que o réu ANTÔNIO não negou que estava na residência do réu CLAUDINEI no momento da abordagem policial.

Não tem alicerce nos autos as alegações dos réus

RANDINEI e VANDERSON de que os policiais imputaram-lhes falsamente o tráfico de drogas tão somente porque possuíam antecedentes criminais.

Os agentes policiais asseguraram que todos os réus foram avistados manuseando/pesando os entorpecentes na residência do réu CLAUDINEI, sendo irrelevante e desnecessária a juntada de qualquer fotografia da diligência policial.

Ademais, a convergência entre as declarações dos agentes policiais dão ainda mais credibilidade às suas narrativas.

Além de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar os réus ANTÔNIO, RANDINEI e VANDERSON.

Com efeito, a negativa de autoria deles não pode sobrepor, de forma alguma, aos depoimentos dos agentes públicos.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória quanto ao tráfico de drogas,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
inclusive para afastar algumas teses defensivas
,

in verbis
:

As versões das testemunhas Alessandro, Geolione e Cleuton, de que os réus Vanderson e Randinei estavam no bar momentos antes da abordagem policial não exclui a possibilidade de que tenham ido até a residência de Claudinei receber a droga trazida por Antônio, porquanto, com pequenas divergências, todos afirmaram que eles se dirigiram até um beco onde ficava justamente a casa de Claudinei, local em que a droga foi localizada.

A versão de Antônio também não convence, porquanto conforme ele próprio alegou, sua esposa havia pedido que ficasse em casa para auxiliar nos preparativos da festa de aniversário de seu filho, porém, alega que foi encontrar Claudinei (justamente a pessoa que admitiu estar guardando mais de 40kg de maconha) para tratar sobre prestação de serviço.

Claudinei, por sua vez, quer fazer crer que mesmo armazenando essa quantidade de droga em sua residência, com valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), estava procurando serviço de servente de pedreiro, versão absolutamente inverossímil
.

Randilson, irmão de Randinei e, por isso, descompromissado de dizer a verdade, disse não conhecer os demais acusados e “não mexer com essas coisas”, porém, mensagens extraídas do celular de Claudinei demonstram que eles participavam de um mesmo grupo de Facebook, junto com os demais réus e outras pessoas, bem como porque trocaram mensagens pelo aplicativo WhatsApp, falando do comércio de drogas
(...).

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos réus Antônio, Vanderson e Randinei, os policiais militares ouvidos em Juízo narraram em detalhes como se deu a operação policial que culminou na apreensão de aproximadamente 50kg (cinquenta quilos) de maconha e duas armas de fogo. Como narrado, o serviço de inteligência da polícia militar já estava monitorando o Antônio e visualizou quando ele colocou alguns sacos pretos no porta-malas de seu veículo, dirigindo-se até o bairro Boa Vista. Então a equipe policial do Ten. PM Muniz se dirigiu até o local e avistou os quatro acusados manuseando a droga
. (...)

Além da prova testemunhal produzida em contraditório judicial, que corrobora as provas inquisitoriais, a perícia realizada nos três aparelhos celulares apreendidos no dia da prisão dos réus (Laudo Pericial - ID no 43516250) revelou que somente o “Objeto 03” pertencia ao acusado Claudinei e os demais não pertenciam aos acusados.

Após extração dos dados armazenados no aparelho celular pertencente a Claudinei, constatou-se que ele mantinha contato com todos os acusados e todos faziam parte de um grupo de Facebook, lançando por terra a versão apresentada por Antônio, de que não conhecia os réus Vanderson e Randinei e, também, as versões destes de que não conheciam Antônio e Claudinei
.

No relatório extraído através do Sistema Cellebrite Reader (aplicativo constante na pasta > objeto 03 > Relatório), após extração
dos dados constantes das mídias que integram o laudo pericial, é possível verificar informações a respeito desse grupo, notadamente o fato de que o nome completo de todos os réus
, com exceção de Pedro Cesar de Jesus,
figura no rol de membros
. Vejamos a transcrição dessas informações (...).

Também identificou-se que Claudinei era membro de um grupo de WhatsApp denominado “Comunidade Alerta”, em que os participantes comentam sobre a grande movimentação de policiais no bairro e sobre a prisão dos acusados: (...).

É possível extrair das mensagens acima que o contato: “556699540230@s.whatsapp.net Capacete informa acerca da prisão de Psdl (Pesadelo) e mgnest (Magneto) apelidos de Randinei e Antônio, respectivamente, ratificando as declarações dos policiais militares ouvidos em Juízo. (...)

O delito de tráfico de drogas ficou comprovado através da apreensão de quarenta e um quilos de maconha em posse dos denunciados, tendo as testemunhas policiais militares ouvidos em Juízo afirmado ter visualizado os quatro manuseando e pesando o entorpecente.

Não bastasse, conforme relatado pelos policiais, na residência de Antônio, juntamente com parte da droga apreendida e de uma arma de fogo (fato não apurado nestes autos), foi localizado um caderno com anotações referentes à comercialização de “Cannabis”. Constam inúmeras anotações de valores já riscados, provavelmente de negociações já concluídas e outras com valores ainda não riscados com o seguinte teor: “Xurupita pg 300 de Canabis”; “Celino pg mais 300 de Canabis”; “Celino pgo 400 de Canabis”; “Canabis = 2300 1300 + 1200 gordo 3,300”; “Morais 4100”; “Dima = 200”; “Pardal Cpx = 200”

A propósito, à f. 04 do ID 37685552, constam anotações já riscadas citando o apelido de Vanderson (Bambi), com seguinte teor: “Bambi = 1500 500 3600 1400 3920 2920 – 1000 1320 1820 3600 2500 1050 500 4300 1460”. Anotações semelhantes também são registradas à f. 06 do referido documento.

Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“Mantida a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.”
(Ap 29589/2017, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

“Mantida a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(Ap 5973/2017,Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

“É incabível o acolhimento da tese de suposta prática de tortura por policiais militares e/ou parcialidade em suas declarações quando não restar comprovado nos autos as aludidas alegações, sendo certo que o valor do depoimento testemunhal de agentes estatais, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de fé pública e veracidade.”
(Ap 138885/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)

Da absolvição do crime de organização criminosa de todos os réus.

As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf - acessado em 19.1.2022)

O juiz singular, com base nos depoimentos dos agentes policiais, nos cadernos de anotações apreendidos e na extração de dados do celular do réu CLAUDINEI, concluiu que os réus eram integrantes de facção criminosa, nos seguintes termos:

“No caso, a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados estava diretamente relacionada ao fato de todos integrarem e exercerem funções específicas dentro da organização criminosa, pois, segundo apurado,
exerciam as funções de gerente (Antônio) e disciplinas (Vanderson, Claudinei e Randinei). Como relatado pelos policiais, Antônio era responsável por receber a droga enviada por Pedro Cesar de Jesus e distribuir aos disciplinas de bairro, os quais se encarregavam de distribuir às bocas de fumo
. (...).

No relatório extraído através do Sistema Cellebrite Reader (aplicativo constante na pasta > objeto 03 > Relatório),
após extração dos dados constantes das mídias que integram o laudo pericial, é possível verificar informações a respeito desse grupo [Facebook], notadamente o fato de que o nome completo de todos os réus figuram no rol de membros
(...)

Também
identificou-se que Claudinei era membro de um outro grupo de WhatsApp denominado “Comunidade Alerta”, em que os participantes comentam sobre a grande movimentação de policiais no bairro e sobre a prisão dos acusados
(...).

Nas mensagens acima, percebe-se nitidamente a influência que a facção criminosa “Comando Vermelho” exerce sobre as comunidades carentes localizadas nas áreas periféricas do município
. Nestes locais, a presença policial é tida como hostil e os criminosos traficantes são vistos como membros da “família”, todos se tratam como “família”, compartilham informações e se apoiam mutuamente no submundo da criminalidade.

É possível extrair das mensagens acima que o contato: “556699540230@s.whatsapp.net
Capacete informa acerca da prisão de Psdl (Pesadelo) e mgnest (Magneto) apelidos de Randinei e Antônio
,
respectivamente, ratificando as declarações dos policiais militares ouvidos em Juízo
.

Em dado momento mencionam a respeito do veículo apreendido, um Voyage branco, afirmando que “Magneto tem um”, revelando que o veículo apreendido, Vw Voyage, cor branca, placas OBJ-4735, pertencente a Antônio, cujo vulgo no mundo do crime é Magneto, é de fato o veículo utilizado para o transporte da droga, como afirmado pelos policias militares
. (...)

Não obstante o esforço da defesa e as negativas veementes dos acusados, a prova pericial não deixa margem de dúvida no sentido de que seu apelido era de fato “Magneto” e era sim integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive com função de destaque, conclusão obtida, também, a partir da análise das seguintes mensagens no aplicativo WhatsApp, extraídas durante a perícia
: (...).

Percebe-se que
o nome de Vanderson surge na conversa acima, revelando que também tinha vínculo com a facção criminosa e em conversa com Claudinei, no dia 06.5.2020, este lhe envia print de conversa com pessoa identificada como Nailson Marques cujo conteúdo é relacionado ao tráfico de entorpecentes
(...).

Pelo teor das mensagens acima,
Vanderson suspeita que essa droga oferecida por Nailson Marques fosse clandestina, na linguagem da facção, oriunda de “cabritagem” e ambos, ele e Claudinei, tentam buscar informações sobre quem seria o infrator, a fim de adotar as providências cabíveis, revelando mais uma vez o profundo envolvimento deles com a facção criminosa que detém o monopólio do narcotráfico na região
.

Destarte, as provas dos autos são irrefutáveis quanto aos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, em face de todos os denunciados. (...).

Não bastasse, conforme relatado pelos policiais,
na residência de Antônio, juntamente com parte da droga apreendida e de uma arma de fogo (fato não apurado nestes autos), foi localizado um caderno com anotações referentes à comercialização de “Cannabis”. Constam inúmeras anotações de valores já riscados, provavelmente de negociações já concluídas e outras com valores ainda não riscados
com o seguinte teor: “Xurupita pg 300 de Canabis” ; “Celino pg mais 300 de Canabis” ; “Celino pgo 400 de Canabis” ; “Canabis = 2300 1300 + 1200 gordo 3,300” ; “Morais 4100”; “Dima = 200”; “Pardal Cpx = 200”.

A propósito, à f. 04 do ID 37685552, constam anotações já riscadas citando o apelido de Vanderson (Bambi),
com seguinte teor: “Bambi = 1500 500 3600 1400 3920 2920 – 1000 1320 1820 3600 2500 1050 500 4300 1460”. Anotações semelhantes também são registradas à f. 06 do referido documento (...).

Outras anotações que corroboram também a participação de Antônio, vulgo Magneto, na facção criminosa, se encontram à f. 11 da referida agenda, onde estão registrados pagamentos de “Taxa Prefeitura”, contendo o nome de diversos traficantes, referentes à taxa cobrada pela facção criminosa Comando Vermelho como contrapartida da autorização para comercialização de drogas, prática já conhecida pelas forças policiais
.

Também na agenda rosa, apreendida na residência de Antônio, constam anotações relativas ao pagamento dessas taxas
.

(...) Também não vislumbro, no caso, a posição de comando da organização criminosa atribuída a Antônio Abreu Santos. No caso,
embora ele tivesse função de destaque na facção criminosa, cuidava-se de mera engrenagem necessária ao funcionamento da logística do comércio maligno, responsável por receber e distribuir a droga aos “disciplinas”, receber taxas e fazer o controle dessas transações
.

Todavia, nítida, no caso, a incidência da causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, uma vez
comprovado que há emprego de arma de fogo na atuação da facção criminosa, demonstrada pela apreensão de um revólver, calibre .38 na residência de Antônio, constando, inclusive, do caderno de anotações anexado ao ID 37685552, informações a respeito da aquisição da referida arma e munições
(ferro 3800 200 munição – f. 13).”
1017

Como visto, os apelantes negaram ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Todavia, tem-se que elevada quantidade de droga foi apreendida em poder deles [quase 50kg de maconha] – nas residências dos réus CLAUDINEI e ANTÔNIO – e, segundo os agentes policiais, eles confessaram informalmente as informações preliminares [colhidas pela equipe de inteligência] de que integravam a referida facção.

Conforme as declarações dos agentes policiais, o apelante ANTÔNIO, além de ser encarregado por receber as “taxas” impostas pelo CV de autorização para vendas de drogas em locais cadastrados [o que está corroborado pelos cadernos de anotações apreendidos na casa dele], era responsável pela distribuição de entorpecentes [enviados por “Pedro Cesar de Jesus”] aos “disciplinas” de bairros [os réus CLAUDINEI, RANDINEI e VANDERSON], os quais se encarregavam de disseminar às bocas de fumo.

Individualizando a conduta de cada réu, verifica-se que
a autoria delitiva do réu CLAUDINEI
está bem retratada nos depoimentos dos agentes policiais e na sua confissão informal na ocasião da abordagem policial, como também na extração dos dados do seu aparelho celular [conversas de aplicativos], onde é possível confirmar o seu envolvimento com a facção criminosa, na condição de “disciplina”.

Das transcrições dos diálogos constantes do aparelho telefônico do réu CLAUDINEI, constam mensagens em um grupo de WhatsApp, denominado “Comunidade Alerta”, em que os participantes/interlocutores, além de se intitularem como “família”, comentavam sobre a movimentação dos

policiais no bairro e, posteriormente, comunicaram a prisão dos apelantes, oportunidade em que um deles orienta a todos apagarem fotos/mensagens comprometedoras de crimes, como também saírem do grupo –
“bora ficar ligeiro
aí família, apagar as mensagens
do grupo, ai pa, o que for
mensagem bomba, foto no celular, bora apagar ai
, tá ligado, bora ficar ligeiro”
.

Há ainda um diálogo entre os réus CLAUDINEI e VANDERSON, onde ambos suspeitavam que uma determinada pessoa estivesse comercializando entorpecentes na “cabritagem” [vender droga que não pertence à facção], de modo que iriam tomar as providências “cabíveis” –
“Vanderson: Vamo coberta nda não (...), somos o justo e o correto truta”
–, comportamento típico de integrantes de facção.

Em outra conversa entre CLAUDINEI e um indivíduo chamado “Nailso”, também constam os dados do seu cadastro n° 12174 junto à facção criminosa, contendo nome completo [Claudinei Vital Caetano], apelido, “quebrada”, “situação”, “padrinho”, “referência”, etc, a confirmar, sem qualquer dúvida, o envolvimento dele com a facção criminosa.

Igualmente,
a autoria delitiva atribuída ao apelante VANDERSON
está comprovada pelos depoimentos dos agentes policiais e pela sua confissão informal, como também pelas conversas extraídas do celular do réu CLAUDINEI e pelas anotações constantes dos cadernos apreendidos na residência do réu ANTÔNIO. Esses elementos, somados, demonstram que ele também era integrante da facção e exercia a função de “disciplina”.

Como acima relatado, os réus VANDERSON e CLAUDINEI planejavam adotar providências em relação a uma pessoa que estava comercializando drogas sem autorização do Comando Vermelho, o que é elemento concreto do envolvimento dele com a facção criminosa.

Além disso, existe outra conversa no grupo de WhatsApp onde VANDERSON interage com outros participantes/interlocutores [não identificados] falando sobre dois indivíduos [aparentemente donos de bocas de fumo] – cadastradas
“na empresa”
do réu ANTÔNIO – que não estavam cumprindo os compromissos com a “família” dentro do prazo, a entender se tratar de falta de pagamento para a facção,
in verbis
:

“Bruxo do alto da gloria Gordinho: vila Mariana Esse Tao
brecado por falta d compromisso
. I n
o prazo a parti d agora eles tem uma semana pra chega junto com a fml (...) Esses são (...) cadastrado aqui na empresa magneto (..).”

Não bastasse, há anotações nos cadernos apreendidos na residência do réu ANTÔNIO revelando inúmeros repasses de elevadas quantias [valores e/ou quantidade de drogas]
entre eles [Antônio e Vanderson]
–
“Bambi = 1500 500 3600 1400 3920 2920 – 1000 1320 1820 3600 2500 1050 500 4300 1460”
–, o que aponta a divisão de tarefas, hierarquia e traficância em larga escala, tipicamente de integrantes de facção criminosa.

Em relação ao apelante ANTÔNIO
, a sua autoria também está bem delineada nas declarações dos agentes policiais, na sua confissão informal e nas conversas extraídas do celular do réu CLAUDINEI, como também nas incontáveis anotações constantes dos cadernos localizados na sua residência, nos quais se evidenciam a distribuição de drogas em vultosa escala, a cobrança de taxas [anotadas como “taxa prefeitura”] e a contabilidade do tráfico comandado pela facção criminosa.

A extração dos dados do celular do réu CLAUDINEI e as anotações das referidas cadernetas, somadas aos depoimentos dos policiais, demonstram, sem sombra de dúvidas, que o apelante ANTÔNIO exercia função de destaque na facção criminosa, sendo responsável por receber e distribuir drogas aos “disciplinas” da região de Sinop, como também por recolher as “taxas” e realizar o controle das aludidas transações.

Dos diálogos encontrados no aparelho celular do réu CLAUDINEI, constata-se que o apelante ANTÔNIO era chamado de “Magneto” e apontado como dono da “empresa”, na qual eram cadastrados indivíduos que teriam autorização para vender drogas naquela região – “
Esses são (...) cadastrado aqi na empresa magneto”
.

Por sua vez, o apelante ANTÔNIO negou que seu apelido era “Magneto”, tentando afastar a ligação entre a sua pessoa e as informações constantes dos diálogos telefônicos de que o tal “Magneto” comandava a distribuição de drogas naquela região.

Ocorre que a prova pericial não deixa margem de dúvida no sentido de que seu apelido era de fato “Magneto”, na medida em que, no dia da prisão dos réus, os participantes do grupo de WhatsApp, tentando descobrir o que estava ocorrendo no bairro naquela ocasião, mencionaram sobre a operação da polícia e que tinha sido apreendido um veículo Voyagem branco [estava em cima do guincho] semelhante ao do “Magneto”,
in verbis
:

(...) aí família a viatura tá ali na antiga casa em que o taisson morava, não sei o que deu ali não (...);

(...)
a polícia civil tá no bairro, entrando de rua em rua
” (...);

Alguem sabe do magneto
?;

Militar.casa do clebom (...);

(...) a polícia tá a milhão ai no bairro família;

Voyagem branco
e gol vermelho
no guincho
;

Voyagem branco ?

Quem tem um ??

Magneto tem um

Vo dar uma volta; Bora ver

vão dar uma volta informa nos aí

Passa perto da casa do magneto

bora ficar ligeiro ai família, apagar as mensagens do grupo, ai pa, o que for mensagem bomba, foto no celular, bora apagar ai, tá ligado, bora ficar ligeiro
”

Psdl e
mgnest (magneto) Foram

pegaram então os cara intão mano?”

Pegaram (...).”

E o que veículo que estava sendo mencionado no grupo supracitado e apreendido pelos policiais naquele dia, de fato, pertencia ao apelante ANTÔNIO [Vw Voyage, cor branca, placas OBJ-4735], afastando assim a alegação de que o mencionado “Magneto” não se tratava da pessoa dele.

De mais a mais, a quantidade de maconha apreendida – quase 50kg de maconha –, em si, indica traficância em larga escala comandada por facção criminosa, com participação de agentes organizados para aquisição oe distribuição de entorpecentes.

No tocante ao apelante RANDINEI
, da mesma forma, os elementos produzidos comprovam o envolvimento dele na facção criminosa, juntamente com os demais apelantes.

A autoria imputada ao réu RANDINEI [vulgo Pesadelo] está comprovada pelas circunstâncias da sua prisão [pensando expressiva quantidade de droga, que foi levada pelo seu “superior”, o réu Antônio], pelas declarações seguras e coerentes dos agentes policiais [os quais asseguram que ele exercia a função de “disciplina”], pela sua confissão informal dada no momento da abordagem [que confirmou as informações colhidas pela equipe de inteligência] e pela sua participação em grupos de redes sociais junto com os corréus, como também pelos diálogos extraídos do aparelho celular do réu CLAUDINEI, nos quais é possível observar que os interlocutores – que se intitulavam como “família” – noticiaram a prisão dele, conforme os trechos abaixo transcritos:

(...) a polícia civil tá no bairro, entrando de rua em rua

Alguem sabe dizer oque acomteceu ?

bora ficar ligeiro ai família, apagar as mensagens do

grupo, ai pa, o que for mensagem bomba, foto no celular, bora apagar ai, tá ligado, bora ficar ligeiro

Psdl (pesadelo) e mgnest

Foram

pegaram então os cara intão mano?”

Cabei de falar com o mn (mano, irmão) do psdl (pesadelo).”

Embora o apelante RANDINEI tenha negado que seu apelido era “Pesadelo”, o conteúdo das conversas extraídas do aparelho celular do réu CLAUDINEI não deixa margem de dúvida no sentido de que seu apelido era de fato o mencionado.

Certo é que o apelante RANDINEI foi preso em flagrante no momento em que fazia a separação e pesagem de expressiva quantidade de entorpecente [41 kg de maconha], juntamente com os demais integrantes do Comando Vermelho [os corréus], demonstrando assim a parceria e o vínculo entre eles, com a finalidade de realizar a distribuição da droga em largo escalão na região de Sinop.

E como dito, a elevada quantidade de maconha apreendida,
em si
, indica traficância em larga escala comandada por facção criminosa [em Sinop], com participação de agentes organizados para aquisição e distribuição de entorpecentes.

Os fatos narrados pelos agentes policiais e as circunstâncias das prisões [Antônio levou da sua casa elevada quantidade de droga para a residência do réu Claudinei, onde todos eles estavam fazendo a pesagem e separação dos tabletes] não deixa dúvida de que os apelantes exerciam funções delineadas, com divisão de tarefas e hierarquia, onde cada um contribuía ativamente para a disseminação do tráfico de drogas liderado pelo Comando Vermelho [na região de Sinop].

O réu ANTÔNIO, além de ser encarregado de receber as “taxas” impostas pelo CV de autorização para vendas de drogas em locais cadastrados, era o responsável pela distribuição de entorpecentes aos “disciplinas” de bairros, que eram os réus CLAUDINEI, RANDINEI e VANDERSON, os quais depois se encarregavam da disseminação às bocas de fumo.

Nesse contexto, as provas produzidas evidenciam a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes.

Com efeito, impõe-se manter a condenação dos réus CLAUDINEI, VANDERSON, ANTÔNIO e RANDINEI pelo crime de organização criminosa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013,eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que ele ostentava a condição de faccionado do Comando Vermelho”

(N.U 0003494-48.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“Não há falar em absolvição quando o conjunto fático-probatório demonstra, de forma indene de dúvidas, a autoria dos delitos por parte dos apelantes, especialmente pelos depoimentos uníssonos das testemunhas, ao passo que integravam a organização criminosa do Comando Vermelho e em decorrência disso perpetravam os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido e restrito.”
(N.U 0004405-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Dos pedidos de revisões das penas

CLAUDINEI VITAL CAETANO

Do tráfico de drogas

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao sopesar a quantidade de droga [quase 50kg de maconha] e apreensão de apetrechos.

Essas circunstâncias justificam a majoração da pena-base, mas não ao ponto de elevá-la 3 (três) anos acima do mínimo legal.

No caso, entendo ser razoável e proporcional a fixação da pena basilar em 7 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, com base nos seguintes arestos do STJ:

“No caso concreto, a expressiva quantidade apreendida de maconha (48 kg de maconha) é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta, (...) não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da pena-base.”
(AgRg no AREsp 1735161/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

“No caso, a quantidade e a natureza do entorpecente (cerca de
16kg de maconha
e 50g de haxixe), justificam o aumento de
2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 637.759/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porque o réu
“buscou eximir os demais comparsas, mentindo que sozinho armazenava a droga em sua casa, quando na verdade a droga foi trazida por Antônio”
.

Em que pese o réu tenha tentado eximir o envolvimento dos corréus, por outro lado, admitiu estar guardando a droga em sua residência, a justificar a incidência da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto).

Com efeito, reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
“não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo”
do apelante
“com facção criminosa (Comando Vermelho), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização”
(STJ, AgRg no HC 398.636/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 27/09/2017).

Desse modo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da organização criminosa armada

Nas duas primeiras fases, a pena foi fixada no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Lado outro, houve apreensão de armamentos na residência do réu ANTÔNIO, razão pela qual conservo a majorante prevista no § 2o do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa armada) na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ressalto que,
“quanto ao “emprego de arma de fogo” (...), torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros “empregue”, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39)”
(TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 22/10/2019).

Trago ainda os seguintes julgados:

“
O reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013) é medida que se impõe, quando ficar evidente pelas provas produzidas durante a instrução processual a utilização de artefatos bélicos pelo grupo criminoso do qual o apelante fazia parte
.”
(TJMT, N.U 1019087-96.2020.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 14/11/2021)

“Havendo inequívoca prova do emprego de arma de fogo nas atividades da facção criminosa, mantém-se a majorante disposta no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, independentemente da apreensão dos artefatos letais.”
(TJMT, N.U 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado 12/08/2021)

Considerando o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, torno a pena definitiva em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa
, preservado o regime fechado, em razão do
quantum
da reprimenda e da quantidade de droga.

Noutra vertente,
a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque foi assistido por advogado particular, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

Do tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz singular aplicou pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao valorar a quantidade de droga [quase 50kg de maconha] e apreensão de apetrechos.

Nos mesmos termos da dosimetria acima [desproporcionalidade], reduzo a pena basilar para 7 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, conservo a agravante da reincidência identificada, corretamente, pelo juiz da causa (Executivo de Pena no 2000005-56.2019.8.11.0093), que aumentou a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa [menor que a fração de 1/6].

Assim, fixo a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na terceira fase,
“não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo”
do apelante
“com facção criminosa (Comando Vermelho), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização”
(STJ, AgRg no HC 398.636/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 27/09/2017), além da sua reincidência.

Destarte, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Da organização criminosa armada

Na primeira fase, a pena foi estabelecida no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há a

agravante da reincidência. Por outro lado, identifico, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a admissão informal dele aos policiais foi empregada neste apelo para manter a sua condenação.

Logo, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de modo a fixar a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser operado na terceira fase, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto) decorrente da causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa armada), transformando a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Anoto que,
“quanto ao “emprego de arma de fogo” (...), torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros “empregue”, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39)”
(TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 22/10/2019).

Sopesando o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, torno a pena definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa
, conservado o regime fechado, em virtude do
quantum
da reprimenda, da quantidade de droga e reincidência.

ANTÔNIO ABREU SANTOS

Do tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz singular aplicou pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao valorar a quantidade de droga [quase 50kg de maconha] e apreensão de apetrechos.

Nos mesmos termos das dosimetrias acimas [desproporcionalidade], diminuo a pena basilar para 7 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira fase,
“não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo”
do apelante
“com facção criminosa (Comando Vermelho), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização”
(STJ, AgRg no HC 398.636/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 27/09/2017).

Desse modo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Da organização criminosa armada

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao depreciar as circunstâncias do crime, porquanto o apelante
“exercia função de destaque na organização criminosa, responsável por receber e distribuir a droga, bem como cuidar da contabilidade da venda de drogas e das taxas cobradas dos traficantes devidas à facção Comando Vermelho”
.

O exercício de função de destaque em grupo criminoso autoriza a elevação da pena-base

(N.U 0005547-58.2013.8.11.0042, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/06/2021).

Não obstante, o aumento empregado pelo juiz da causa mostra-se desproporcional, motivo pelo qual fixo a pena basilar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondente a fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, inexistem agravantes. Por outro lado,

identifico, de ofício, a presença da atenuante da confissão espontânea, haja vista que a admissão informal dele aos policiais foi empregada neste apelo para manter a sua condenação.

Assim, reduzo a pena provisória para 3 (três) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Sumula 231 do STJ.

Noutra quadra, não há qualquer reparo a ser operado na terceira fase, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto) decorrente da causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (arma de fogo apreendida em sua residência), transformando a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
, conservado o regime fechado, em virtude do
quantum
da reprimenda e da quantidade de droga.

RANDINEI LUCENA SOUZA

Do tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz singular aplicou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar a quantidade de droga [quase 50kg de maconha] e apreensão de apetrechos.

Nos mesmos termos das dosimetrias acimas [desproporcionalidade], reduzo a pena basilar para 7 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, conservo a agravante da reincidência identificada, corretamente, pelo juiz da causa (Executivo de Pena no 2000007-26.2019.8.11.0093 – tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo), que aumentou a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa [menor que a fração de 1/6].

Assim, aplico a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na terceira fase,
“não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo”
do apelante
“com facção criminosa (Comando Vermelho), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização”
(STJ, AgRg no HC 398.636/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 27/09/2017), além da sua reincidência.

Destarte, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
.

Da organização criminosa armada

Na primeira fase, a pena foi estabelecida no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, existe a agravante da reincidência. Lado outro, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, considerando que a admissão informal dele aos policiais foi utilizada neste apelo para conservar a sua condenação.

Portanto, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, para fixar a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser operado na terceira fase, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto) decorrente da causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa armada), transformando a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Registro que,
“quanto ao “emprego de arma de fogo” (...), torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros “empregue”, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39)”
(TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 22/10/2019).

Sopesando o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, torno a pena definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa
, preservado o regime fechado, em virtude do
quantum
da reprimenda, da quantidade de droga e reincidência.

Com essas considerações, conheço dos recursos e:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de ANTÔNIO ABREU SANTOS para readequar a sua pena para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, conservado o regime fechado;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de RANDINEI LUCENA SOUZA para

readequar a sua pena para

11 (onze) anos de reclusão e 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa, mantido o regime fechado.

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de CLAUDINEI VITAL CAETANO

para readequar a sua pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, preservado o regime fechado;

4)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS para readequar a sua pena para 11 (onze) anos de reclusão e 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa, conservado o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022